Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-42.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014618-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR MOREIRA NEVES - CPF: 038.521.201-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 31 de março de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), após ter sido visualizado por policiais militares em atividade de mercancia em via pública, na Comarca de Paranatinga/MT, com posterior apreensão, no interior de sua residência, de dez porções de maconha (44g) e seis porções de cocaína (13g), fracionadas e prontas para comercialização, além de dois aparelhos celulares sem comprovação de origem lícita. A impetrante sustenta: (i) nulidade da prova material por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendida e das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iii), subsidiariamente, o reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade da busca domiciliar, por suposta ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio sem mandado judicial, é passível de análise na via do
habeas corpus
; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante do contexto fático da abordagem, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e do suposto vínculo do paciente com organização criminosa; e (iii) saber se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, o reconhecimento antecipado da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial não comporta análise na via do
habeas corpus
, pois a verificação da existência, ou não, de justa causa para a medida exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a cognição sumária e o rito célere que caracterizam a ação constitucional de
habeas corpus
, devendo a matéria ser debatida durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

4. O reconhecimento antecipado da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 — o denominado tráfico privilegiado — igualmente não se revela viável na via do
habeas corpus
, porquanto a aferição dos requisitos subjetivos exigidos pela norma, em especial a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa, demanda ampla dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a natureza sumária do
writ
.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, revelando-se presentes o
"fumus comissi delicti"
e o
"periculum libertatis"
. O contexto fático da abordagem — visualização direta da mercancia em via pública, apreensão de duas espécies de entorpecentes fracionados em porções prontas para comercialização e tentativa de fuga para o interior da residência — evidencia a gravidade concreta da conduta e o maior desvalor da ação, elementos idôneos a justificar a segregação cautelar.

6. O suposto vínculo do paciente com organização criminosa, apontado pela autoridade coatora nas informações prestadas, reforça a necessidade da custódia preventiva, na medida em que a atuação de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à interrupção do ciclo delitivo.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade e residência fixa — não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam, notadamente o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela admissão extrajudicial da prática da traficância como meio de subsistência.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se insuficiente e inadequada diante da periculosidade demonstrada pelo contexto da abordagem e pela confissão extrajudicial do paciente, sendo necessária a contenção estatal mais gravosa para resguardar a ordem pública e evitar o retorno à atividade ilícita.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial e o reconhecimento antecipado da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não comportam análise na via do
habeas corpus
, por exigirem dilação probatória incompatível com a cognição sumária do
writ
. 2. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública encontra-se devidamente justificada quando o contexto fático da abordagem revela mercancia em via pública, apreensão de entorpecentes de duas espécies fracionados em porções prontas para comercialização, tentativa de fuga e suposto vínculo com organização criminosa, sendo insuficientes, para afastá-la, as condições pessoais favoráveis do paciente. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela admissão da traficância como meio de subsistência, demonstra risco concreto de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
HC
241020 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgRg no RHC n. 197.358/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no
HC
n. 951.885/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ,
HC
n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025; TJMT, N.U 1013700-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/04/2026; TJMT, N.U 1014148-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 05/05/2026; TJMT, N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24/03/2026; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.°
1014618-42.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
Criminal n.º
1014618-42.2026.8.11.0000

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente João Vitor Moreira Neves.

Impetrado:
Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT – Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT.

Ação Principal:
Auto de Prisão em Flagrante – processo n.º 1000948-96.2026.8.11.0044 – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Origem:
2ª Vara Criminal de Paranatinga/MT.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO VITOR MOREIRA NEVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Comarca de Paranatinga/MT, ora substituído pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n.º 1000948-96.2026.8.11.0044.

A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prova material decorrente de invasão de domicílio, alegando que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões.

No mérito cautelar, aduz a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa.

Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas e o reconhecimento antecipado da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (Id. 358277382).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, em sede de plantão judiciário (Id. 358299364).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 359567390), esclarecendo que a prisão se fundamentou na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela visualização direta de mercancia em via pública e tentativa de fuga.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 364887866), sob o fundamento jurídico de que as teses de nulidade e de tráfico privilegiado demandam dilação probatória, e que a custódia encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que tange à tese de nulidade da busca domiciliar e à pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), o
mandamus
não comporta conhecimento.

A análise acerca da existência, ou não, de
"fundadas razões" p
ara o ingresso no domicílio, bem como a verificação dos requisitos subjetivos para a concessão do privilégio na dosimetria da pena, exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Tal providência é manifestamente incompatível com o rito célere e a cognição restrita da ação constitucional de
habeas corpus
, devendo tais matérias

ser debatidas durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada violação de domicílio. Não ocorrência. Fundada suspeita. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(
HC
241020 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-06-2024

PUBLIC 01-07-2024)

"A alegação de invasão de domicílio demanda dilação probatória, inviável na via do habeas corpus. 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na tentativa de fuga e na quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública”."
(AgRg no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024)

"No mais, não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O que se apura, nessa impetração, é a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e, a priori, estão presentes, o que não prejudica, entretanto, eventual mudança de posicionamento, no decorrer da instrução criminal."
(AgRg no
HC
n. 951.885/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No mesmo sentido, trago precedentes deste Sodalício:

"[...] A tese de ilicitude das provas, por violação de domicílio, demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJMT. [...] “1. A alegação de suposta violação de domicílio exige dilação probatória e, por isso, mostra-se incompatível com a via estreita do habeas corpus [...]"
(N.U 1013700-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

"4. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria, destinação da droga ou incidência de minorantes (tráfico privilegiado), que exigem dilação probatória (Enunciado 42, TCCR/TJMT)."
(N.U 1014148-11.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

"8. A verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demanda dilação probatória, especialmente quanto ao requisito de não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. [...] A alegação de negativa de autoria e a verificação do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisadas durante a instrução processual."
(N.U 1006619-38.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Aplica-se, ainda, o entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n.º 42 da TCCR/TJMT, o qual preceitua que
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
, raciocínio que se estende à análise detalhada das circunstâncias da flagrância e mérito da ação penal.

Passa-se à análise das demais teses.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2026, após ter sido visualizado por policiais militares em suposta atividade de mercancia, entregando entorpecente a terceiro em via pública.

Ao notar a aproximação da guarnição, o paciente, em tese, empreendeu fuga para o interior de sua residência, onde foram localizadas porções de cocaína e maconha fracionadas, além de aparelhos celulares. Extrajudicialmente, o paciente confirmou a prática da venda por necessidade financeira.

No que concerne à manutenção da prisão preventiva, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

A decisão impetrada (Id. 358277383, p. 54/58) demonstrou a existência do
"fumus comissi delicti"
e do
"periculum libertatis"
, fundamentando a segregação na garantia da ordem pública.

A magistrada ressaltou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração, elementos extraídos do
modus operandi
e da tentativa de evasão, o que indica maior desvalor da ação.

Somado a isso, a autoridade dita coatora esclarece haver indícios de que o paciente possui vínculo com organização criminosa, circunstância que reforça o
periculum libertatis
e justifica a manutenção da segregação.

Neste sentido:

"A jurisprudência desta Casa reconhece que a atuação constante de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à interrupção de seu ciclo delitivo."
(
HC
n. 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

A impetrante alega que a quantidade de droga apreendida não é expressiva. No entanto, também não se revela ínfima.

É dos autos que foram apreendidas 10 (dez) porções de substância análoga à maconha, com peso de 44g (quarenta e quatro gramas) e 06 porções de substância análoga à cocaína, pesando 13g (treze gramas), além e dois aparelhos celulares, sem comprovação de origem lícita.

Além disso, conforme depoimentos dos policiais militares, estes visualizaram o momento em que o paciente repassava um invólucro a um terceiro que estava em um veículo estacionado em atitude suspeita e que, posteriormente, verificou se tratar de entorpecente. Por fim, o beneficiário tentou se evadir para o interior de sua residência.

Assim, em que pese a quantidade de entorpecente não se mostrar excessiva, deve ser considerado o contexto dos fatos, com a apreensão de variedade de entorpecente dividido em porções, prontas para a mercancia e o suposto vínculo com organização criminosa.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa (primariedade e residência fixa), é certo que estas não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Incide, na espécie, o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente no momento, pois a periculosidade demonstrada pelo contexto da abordagem e pela admissão da traficância como meio de subsistência exige a contenção estatal mais gravosa para evitar o retorno à atividade ilícita.

Portanto, a decisão que determinou o acautelamento do paciente encontra-se em harmonia com os parâmetros constitucionais não havendo falar em antecipação de pena, mas em proteção necessária da coletividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE o
writ
e, na parte conhecida, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de JOAO VITOR MOREIRA NEVES.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026